Tribunal: TJSP
Processo: 1038524-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. Sentença de procedência parcial. SEGURO PRESTRAMISTA. Irresignação do demandado. Alegação de inocorrência venda casada. Não acolhimento. O banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o seguro fora oferecido mediante a apresentação de termo de adesão separado e destacado, com disposições claras acerca da natureza e das

Ementa:
BANCÁRIO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. Sentença de procedência parcial. SEGURO PRESTRAMISTA. Irresignação do demandado. Alegação de inocorrência venda casada. Não acolhimento. O banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o seguro fora oferecido mediante a apresentação de termo de adesão separado e destacado, com disposições claras acerca da natureza e das condições do serviço. Apelo não provido.
Irresignação do demandante. PREPARO RECURSAL. A falta do recolhimento do preparo faz incidir a regra do artigo 1.007, do CPC, que implica o reconhecimento de deserção e impossibilita o conhecimento do apelo. Apelo do demandante não conhecido e negado provimento ao apelo do demandado.